Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734729-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MYGLOSS FRANCHISING LTDA APELADO: JULIANO BONAMIGO PICCOLI DESPACHO Retire-se de pauta. Intime-se MyGloss Franchising Ltda., por carta com AR, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator